Tribunal: STF
Processo: AI 794572
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.Cumulação da Gratificação de Atividade Policial com a Gratificação de Habilitação. 3. Interpretação da Leis Estaduais 7.145/97 e 3.803/80 4. Impossibilidade de reexame da legislação local (Súmula 280/STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.